Tribunal: TJMT
Processo: 1003891-97.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N. 1003891-97.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Pauly Ramiro Ferrari Dorado em favor de Gabriel Augusto Correa de Andrade, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 21 de novembro de 2020 por ter cometido, em tese, os crimes de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (arts. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/2003).
Aduz, o impetrante, que o paciente não cometeu os delitos pelos quais está sendo acusado, pois a arma de fogo apreendida é de propriedade de sua namorada; e, no momento em que o roubo foi perpetrado, estava trabalhando, fazendo entregas no bairro, de modo que ele foi preso em virtude de uma versão dos fatos inverídica apresentada pelos policiais, bem como por ser negro e usar tornozeleira.
Expõe, ademais, que o prolator do édito invectivado, ao decretar a prisão preventiva, considerou somente a gravidade do delito, sem individualizar a ação de cada acusado; esclarecendo, ainda, que não foi encontrado nada de ilícito em posse do paciente e que o fato de ele já ter respondido pela prática de um delito não é motivo idôneo para mantê-lo encarcerado.
Averba, outrossim, que não há justa causa para manter o paciente segregado, tendo em vista que, para tanto, é necessária a apresentação de fundamentação idônea, indícios suficientes de autoria, materialidade e verdade real dos fatos, circunstâncias que, na concepção do impetrante, não estão presentes neste caso; registrando, além disso, que a sua prisão afronta ao princípio da proporcionalidade, de modo que a medida mais apropriada para a hipótese destes autos é a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal).
Assevera, também, que, in casu, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; bem como que o paciente tem família, residência fixa e ocupação lícita.
Explica, por fim, que a prisão preventiva do paciente é ilegal pelo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal; e também porque a custódia não foi revista após o prazo de 90 (noventa) dias, conforme preceitua o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, uma vez que a custódia se prolonga por mais de 3 (três) meses, sem previsão de data para a realização da audiência de instrução.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, todavia, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovando de plano o constrangimento propalado na prefacial, eis que, no que se refere à negativa de autoria dos delitos em tela, a apreciação dessa alegação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do writ, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.
Com efeito, a referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, na qual as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo juiz, assegurando-se, ao agente, a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
[...] 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. [...] 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) (sic).
Além do mais, analisando-se os fundamentos expostos na decisão vergastada (ID 79001974), para efeito exclusivo da liminar pleiteada, tem-se que o seu prolator constatou a existência de materialidade e indícios de autoria; observando, também, que a liberdade do paciente colocará em risco a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da ação delituosa, que foi supostamente realizada com grave ameaça exercida com arma de fogo; bem com diante do risco iminente de reiteração delitiva, uma vez que ele tem condenação transitada em julgado (Processo de Execução Penal registrado sob o código n. 20000412, em trâmite perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta).
Se isso não bastasse, insta consignar que, no momento da prisão em flagrante, o paciente fazia uso de tornozeleira eletrônica e, segundo consta na própria petição inicial, ele teria sido colocado em liberdade apenas 15 (quinze) dias antes da prática, em tese, do novo delito.
Sendo assim, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
[...] a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. [...]
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).
Outrossim, o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia do paciente, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência condenação transitada em julgado, de modo que, a princípio, se faz necessária a medida extrema; sendo insuficiente, ademais, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Noutro ponto, impõe-se esclarecer que a prisão cautelar do paciente não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal.
Daí por que, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não se fizerem presentes os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso destes autos, tal como pode ser inferido do entendimento do Superior Tribunal de Justiça externado no julgado, de cuja ementa, destaca-se este trecho:
[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido. [...]
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).
Noutro viés, no que se refere ao excesso injustificado de prazo para o término da instrução criminal, é necessário ressaltar que o constrangimento ilegal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.
Nesse contexto, o princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas unidades judiciárias, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.
Contudo, no caso sob exame, observa-se que, a priori, os autos originários estão em plena e regular marcha processual, especialmente porque, de acordo com consulta ao Sistema PJe de primeiro grau: a denúncia foi oferecida e, após, recebida em 2 de fevereiro de 2021, com determinação no sentido de que os réus fossem citados, não havendo, portanto, constrangimento ilegal aparente advindo de atraso na prestação judicial que possa decorrer de responsabilidade do Poder Judiciário por desídia ou inércia de seus membros ou pedidos protelatórios do Ministério Público.
Já no concernente ao excesso de prazo para revisão da manutenção da prisão preventiva, é certo que a Lei n. 13.964/2019 alterou o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passando a exigir que, na hipótese de decretação da prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Negritamos
Todavia, assim como deve se proceder em relação ao excesso de prazo para formação da culpa, o reconhecimento de constrangimento ilegal por violação ao citado parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal exige análise por parte do juiz competente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, com vistas a evitar possível morosidade na prestação jurisdicional.
Nesse desiderato, em consulta ao Sistema PJe de primeiro grau, foi possível inferir que houve reanálise pelo juízo de primeiro grau acerca da necessidade da prisão preventiva do paciente no dia 18 de dezembro de 2020, por intermédio do indeferimento do pedido de revogação dessa custódia formulado pela defesa.
Ademais disso, não se pode olvidar que eventual atraso na revisão de ofício concernente à manutenção da prisão não implica em reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do beneficiário em liberdade.
Por derradeiro, deve ser registrado que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se, portanto, imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas nestes autos.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de março de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Em substituição legal